Tribunal: TJSP
Processo: 1034410-27.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Policial Militar – Pleito de concessão de pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos e não somente sobre o salário-base – Sentença que denegou a segurança sob argumento de que não pode o julgador alargar o comando normativo – Aplicação do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Policial Militar – Pleito de concessão de pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos e não somente sobre o salário-base – Sentença que denegou a segurança sob argumento de que não pode o julgador alargar o comando normativo – Aplicação do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034410-27.2019.8.26.0576, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
ERNESTO MINGHETTI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034410-27.2019.8.26.0576 -Voto no 31773
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1034410-27.2019.8.26.0576
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Marcelo Sergio
Apelante: Andre Ernesto Minghetti
Apelado: Estado de São Paulo
(voto no 31.773)
Apelação Cível Mandado de segurança Policial Militar Pleito
de concessão de pagamento do adicional por tempo de serviço
(quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos e não somente
sobre o salário-base Sentença que denegou a segurança sob
argumento de que não pode o julgador alargar o comando
normativo
Aplicação do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 193.485-1/6-03.
Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por Andre Ernesto Minghetti (fls. 145/151), em face da r. sentença (fls.
138/141), que denegou a segurança em mandado de segurança que
pretendia o calculo dos quinquênios com base nos vencimentos
integrais. A r. sentença de improcedência foi baseada no
entendimento de que não pode o julgador alargar o comendo
normativo diante da regra constitucional da Separação dos Poderes.
Alega o apelante, em apertada síntese, que
o calculo do quinquênio como é efetuado hoje contraria o art. 129 da
Constituição Estadual.
O Apelado ofereceu contrarrazões às fls.
154/160, alegando que ao caso se aplica o decidido no Julgamento
pelo E. STF, do RE 1.153.964/SP, que menciona o julgamento do RE
no 563.708/MS, onde se considerou que a base de incidência da
gratificação por tempo de serviço é o vencimento, independente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034410-27.2019.8.26.0576 -Voto no 31773
3
natureza da vantagem pessoal, na base de cálculo de outras
vantagens, portanto a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida.
É o relatório.
Cuida-se de mandado de segurança em que
servidor público estadual, policial militar, pleiteia o pagamento do
adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos
seus vencimentos, mais precisamente sobre o adicional de
insalubridade, e não sobre o vencimento básico mais o RETP.
A r. sentença de fls. 60/64, denegou a
segurança, baseada no entendimento de que o julgador não pode
alargar o comendo normativo diante da regra constitucional de
Separação dos Poderes.
Entretanto,
conforme
artigo
129
da
Constituição Estadual, os adicionais por tempo de serviço, devem
incidir sobre os vencimentos integrais: Ao servidor público estadual é
assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem
como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição.
Portanto, o cálculo dos adicionais por tempo
de serviço deve ser efetivamente feito de modo a abranger todas as
parcelas que compõem os vencimentos integrais dos servidores, à
exceção das eventuais e ocasionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034410-27.2019.8.26.0576 -Voto no 31773
4
Ainda, de acordo com o decidido no Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
no
193.485-1/6-03,
por
vencimentos integrais se considera o padrão mais as vantagens
adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais.
Nesse sentido:
“Ação Ordinária Servidor público estadual
Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre os
vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações

Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual Incidência sobre
parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e
não àquelas meramente transitórias ou modais
Recursos
parcialmente providos.” A.C. 0004805-13.2010 Relator Magalhães
Coelho - 7a Câmara de Direito Público TJSP 30/05/2011.
Não se aplica à demanda, inclusive, a vedação
contida no art. 37, XIV, da Constituição Federal, ao dispor que “os
acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores”. Nesse particular, o Eminente Desembargador Marrey Uint
já se manifestou:
“não há repique ou efeito cascata, pois não se
trata de acréscimo pecuniário computado ou
acumulado
para
fim
de
concessão
de
acréscimo ulterior, mas forma de cálculo de
verbas integrantes da remuneração do servidor
público
estadual”
(Apelação
Cível
n.
815.714.5/4).
Portanto, o cálculo dos adicionais por tempo
de serviço deve ser efetivamente feito de modo a abranger todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034410-27.2019.8.26.0576 -Voto no 31773
5
parcelas que compõem os vencimentos integrais dos servidores, à
exceção das eventuais e ocasionais.
Oportuno esclarecer que vantagens eventuais
ou transitórias são as percebidas em virtude de alguma circunstância
que ocorre eventualmente como as diárias e ajudas de custo, que
deixam de ser pagas assim que cessadas as razões de sua
concessão.
Desta forma, imperioso que os adicionais por
tempo de serviço (quinquênios) incidam sobre todas as verbas que
claramente integram o vencimento padrão do servidor de forma
permanente, exceto as eventuais.
Não se desconhece que o adicional de
insalubridade, de maneira geral, é verba propter laborem, de modo
que não deveria integrar o calculo do quinquênio. Todavia no caso
dos policiais civis e militares e agentes penitenciários a referida verba
deve ser incluída no calculo do quinquênio, pois conforme bem
argumentado pelo Relator Marcos Pimentel Tamassia no julgamento,
em 23.08.2016 do processo no 1028534-50.2015.8.26.0053, o
adicional de insalubridade é ”Verba que no caso da categoria dos
agentes penitenciários, policiais civis e policiais militares
suportou desfiguração, perdendo a natureza propter laborem. Daí
a sua consideração na base de calculo do adicional por tempo de
serviço de quinquênio, exclusivamente destas categorias.”
E tal conclusão não é impactada pelo quanto
decidido do E. STF no RE 563.708/MS, em 06/02/2016, com
repercussão geral, pois tal precedente trata de regime jurídico próprio
e da legislação especifica dos servidores estaduais de Mato Grosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034410-27.2019.8.26.0576 -Voto no 31773
6
do Sul, e em relação ao decidido no ARE 1.153.964/SP, em
21/09/2018, também pelo E. STF, trata-se de decisão de caráter não
vinculante, além do que concluiu que a base de calculo da gratificação
por tempo de serviço é o vencimento, não esclarecendo efetivamente
o que entendem por vencimento.
Por estas razões, a r. sentença deve ser
reformada, concedendo-se a segurança, para que no calculo dos
quinquênios do autor, seja incluído o adicional de insalubridade, por
ser verba permanente, já que é verba implícita aos policiais militares,
condenando-se o apelado a pagar as diferenças da forma de cálculo.
Por tratar-se de Mandado de Segurança, os
valores devidos devem ser pagos, devidamente corrigidos nos termos
do Tema 810/ STF, apenas a partir da impetração.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator